Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. SERVIÇO DE BUFFET. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. SUCESSÃO IRREGULAR DE EMPRESAS. INDÍCIOS INSUFICIENTES. CADEIA DE FORNECEDORES. NÃO COMPOSIÇÃO. PROPOSTA NÃO ACEITA. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O reconhecimento da sucessão empresarial pressupõe a ocorrência do trespasse, nos termos do art. 1.143 do Código Civil. Para que seja reconhecida a sucessão empresarial irregular, exige-se a incontroversa demonstração de existência de identidade de sócios, objeto social, endereços, bem como transferência de patrimônio ou confusão patrimonial.
2. A mera existência de parceria informal entre a sociedade empresária e a pessoa física representante da contratada não configura, por si só, sucessão empresarial irregular, especialmente diante da ausência de identidade de endereço, sócios e patrimônio, não bastando a identidade de atividade econômica para configurar a sucessão de fato.
3. Não há que se falar em responsabilidade de sociedade empresária estranha ao contrato, pelo desfazimento do negócio jurídico, se não assumiu, de fato, qualquer obrigação perante a consumidora, que tampouco foi induzida a erro, restando ciente da inexistência de vínculo com a parte.
4. Apelação conhecida e provida.